Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701741-57.2025.8.07.9000 DESPACHO O pedido liminar já foi apreciado no id. 72676824. Contrarrazões apresentadas (id. 73731989). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator